Tribunal: TJDFT
Processo: 0705455-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXAME EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. CONCESSÃO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Por se tratar de matéria de ordem pública, afigura-se possível a revisão ex officio das verbas de sucumbência, conforme inteligência do artigo 322, § 1o, do CPC/15, o que não configura julgamento ultra ou extra petita, tampouco reformatio in pejus. Precedentes.
3. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.746.072/PR), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência de critérios acerca da base de cálculo da verba, sendo o primeiro critério o valor da condenação, o segundo o proveito econômico obtido e, não sendo possível mensurá-lo, em terceiro lugar, o valor atualizado da causa.
4. Considerando que houve condenação no feito, o presente recurso integrativo deve ser provido para fixar como base de cálculo dos honorários advocatícios o referido valor em substituição ao valor da causa.
5. Embargos de Declaração conhecidos e providos.